Tribunal: TJSP
Processo: 2076499-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2076499-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCOS VINICIUS SOUSA
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076499-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35703
2
HABEAS CORPUS no: 2076499-93.2020.8.26.0000 VOTO no 35.703
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0011210-54.2019.8.26.0496
IMPETRANTE: GUILHERME PAULO MARQUES (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOUSA CUNHA
HABEAS CORPUS RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ PRISÃO DOMICILIAR
CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
O Defensor Público Dr. Guilherme Paulo Marques
impetra habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que MARCOS
VINICIUS SOUSA CUNHA sofre constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
RIBEIRÃO PRETO, nos autos da Execução Penal no
0011210-54.2019.8.26.0496.
Aduz o ilustre impetrante, em síntese, que se faz
necessária a colocação do paciente, que é hipertenso, em regime de prisão
domiciliar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 e das condições
insalubres dos estabelecimentos prisionais.
Postula a concessão da ordem, para que o paciente seja
colocado em regime de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076499-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35703
3
A liminar foi indeferida.
Dispensado
o
pedido
de
informações,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, registra-se que o paciente cumpre pena
total de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática de tráfico de drogas,
estando o término de cumprimento previsto para 24 de junho de 2024 (fls.
36/37 dos autos principais).
Feita esta observação, segundo informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, a pretensão do paciente foi
indeferida, nos seguintes termos (fls. 23/28):
“(...) Primeiro, por que cumpre pena em regime fechado,
razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto (...).
(...) Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de
liberdade será executada de forma progressiva (...).
(...) Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana,
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (...).
(...) Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do
que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
(...) Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076499-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35703
4
encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão
em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID-19) (...).”
Portanto,
conforme
se
verifica
das
informações
transcritas, não há que se falar em inobservância da Recomendação no
62/2020 do CNJ, já que a decisão atacada se encontra adequadamente
fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a recair
sobre o paciente.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da presente
impetração e, nesta parte, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora